Tribunal: STF
Processo: HC 88580
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Cabe ao Estado aparelhar-se
   objetivando a tramitação e a conclusão do processo criminal com
   atendimento dos prazos processuais e, portanto, em tempo
   razoável. Configurado o excesso, impõe-se, como conseqüência da
   ordem jurídica em vigor, a liberdade do acusado, até então
   simples acusado.
        HABEAS CORPUS - ORDEM - EXTENSÃO A CO-RÉU.
   Uma vez verificada a identidade sob o ângulo objetivo, impõe-se,
   consoante dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal, a
   extensão, a co-réu, da ordem concedida.